Tribunal: STF
Processo: ARE 1476180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ABSOLVERAM OS RECORRIDOS ANTE A CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. JURISPRUDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS.



    1. Consta da sentença e do combatido acórdão que o MPF confunde a hipótese de inexigibilidade. Na contratação de serviços musicais não é a existência de um único fornecedor capaz de prestá-los, mas a inviabilidade de definir critérios objetivos de seleção (art. 25, III, da Lei n. 8.666/93). [...], conforme demonstrado, para que haja o delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, é necessária a demonstração de prejuízo ao erário, assim como que o agente tinha a ciência da existência de dano. Desta forma, mesmo que a decisão de inexigibilidade de licitação tenha sido incorreta, isso não significa necessariamente que tenha havido crime. [...], além de não ter restado demonstrado o elemento subjetivo específico, não há qualquer mensuração de eventual dano patrimonial à Administração Pública, o que poderia ter sido facilmente demonstrado se acostado aos autos orçamentos apresentados pela mesma empresa em outros eventos por ela realizados, no exato período em que se dera a contratação. [...] Em que pese, o MPF tenha indicado na denúncia que a banda “Tom Oliveira” foi contratada por R$ 30.000,00, “Forró dos Plays” por R$ 50.000,00, e, “Forró Pegado” por R$ 25.000,00, por meio de terceiro detentor de carta de exclusividade para dia certo, ainda, assim, não há como pressupor a existência de dano ou desvios de recursos, pois a realização de shows musicais demanda toda uma infraestrutura: camarins, produção, apresentação, deslocamento, hospedagem e alimentação dos músicos, impostos/encargos. Logo, o valor recebido pelas bandas musicais é líquido, porém o custo final do show inclui o valor pago ao músico e os custos decorrentes da infraestrutura, dentre outros. [...] Ao compulsar os autos, constata-se que de fato, a empresa AGYTUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CNPJ n. 00.871.282/0001-00, detinha Carta de Exclusividade e contrato de cessão de direitos e obrigações das bandas “Forró Pegado, Tom Oliveira, Forró dos Plays” para os dias 23 e 23 de maior de 2010, na cidade de Coremas/PB (id. 4058202.1839875 – pág.01/02, 03/04 e 07/08). [...] Destaco que a Nota Técnica de Análise n. 209/2012, do Ministério do Turismo, datada de 05.07.2012, aprovou a prestação de contas do Convênio n. 436/2010, firmado com o Município de Coremas/PB, para a realização da 4ª Festa do Peixe (id. 4058202.1839862 – pág. 4/09. [...] Registro ainda que a Nota Técnica de Análise n.º 0228/2011, também do Ministério do Turismo, que analisou a prestação de contas do Convênio n.º 0436/2010 para a realização da 4ª Festa do Peixe em 2010, concluiu que “foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracita, estando, portanto, a EXECUÇÃO FÍSICA APROVADA” (id. 4058202.1839862 – pág. 10/12). [...] Não há demonstração de desvios. [...], não há qualquer indício de malversação ou superfaturamento na aplicação das verbas federais repassadas, não sendo possível reconhecer a presença do dolo específico do réu de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública. [...], verifica-se que a conduta perpetrada pelo acusado não constitui crime, sendo o caso de absolvê-lo, com base no art. 386, III, do CPP. [...] Da análise dos autos, não se observa como prevalecer a insurgência do órgão acusador a autorizar, para tal delito, a reforma da sentença e, em consequência, a condenação observa-se ausência de mácula na sentença. [...], a despeito da existência de irregularidades, não restou provado, ao menos ao rigor do tipo penal, ensejar da inexigibilidade em si a apropriação ou o desvio de verbas públicas, em proveito próprio ou alheio, bem como o dolo específico de causar prejuízo ao erário, necessários para caracterização, inclusive diante da realização do evento com a participação das bandas que vieram a ser contratadas pela empresa Agittus Promoções Artísticas, inclusive diante da alegada economia obtida pela Prefeitura diante dos valores cobrados, pelas mesmas bandas e artistas contratados para o evento, em eventos intermediados por outra empresa em cidades próximas (fls. 1.449/1.451 e 1.610/1.611).



    2. Tanto o quesito relativo ao dolo específico como o dano ao erário não foram identificados pelas instâncias ordinárias, não merecendo reparos o guerreado aresto.



    3. [...] é firme nesta Corte o entendimento de que para a configuração do delito do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 é necessária a demonstração do dolo específico de causar dano ao Erário, além do efetivo prejuízo causado aos cofres públicos. A Corte local, após percuciente análise do contexto fático probatório dos autos, decidiu motivadamente pela ausência de justa causa para a deflagração de ação penal, na medida em que não se fizeram presentes na denúncia elementos que evidenciassem o dolo específico e o efetivo dano causado ao erário (AgRg no AREsp n. 1.952.532/RN, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 1º/4/2022).



    4. Mutatis mutandis: O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais - art. 89 da Lei n. 8.666/93 -, exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública. [...] No presente caso, não obstante as instâncias de origem tenham afirmado ser desnecessária a demonstração do dolo específico e do prejuízo ao erário, ambos os quesitos foram devidamente demonstrados na sentença e no acórdão de apelação, com fundamento nas provas documentais e testemunhais, não havendo, portanto, em se falar em atipicidade da conduta (HC n. 452.323/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/9/2018).



    5. Agravo regimental improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso XXI, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente